Tribunal: STF
Processo: EP 104
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ADALGIZA MARIA DOURADO, decorrente da Ação Penal 1.262/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de  16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/12/2024 (eDoc. 104), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 105). 
Em 18/12/2024, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir da sentenciada ADALGIZA MARIA DOURADO (CPF nº 231.752.651-20) (eDoc. 105).
Em 7/5/2025, foi concedida à apenada prisão domiciliar a ser cumprido no seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares (eDoc. 159).
Em 19/12/2025, deferi a autorização para alteração temporária do endereço de cumprimento da medida, a fim de prestar assistência contínua a seu irmão idoso (eDoc. 266). 
Em 19/03/2026, a Central Integrada de Monitoração Eletrônica informou a violação do perímetro de monitoramento (eDoc. 283). 
Em 31/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela manutenção da prisão domiciliar, nos termos fixados na decisão de 7.5.2025, recomendando-se a revogação do benefício e a imediata decretação de sua prisão em caso de novo descumprimento, após formal advertência à apenada” (eDoc. 294).

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, a ré descumpriu a área de inclusão em distintas datas no mês de março de 2026.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu em contexto de debilidade emocional e cognitiva da sentenciada.
Destaco que, conforme informado pela defesa, a apenada enfrentou quadro compatível com surto psicótico agudo, sendo atendida em caráter de urgência em Unidade de Pronto Atendimento. Além disso, os relatórios médicos apresentados (eDoc. 290), conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, corroboram a versão dos fatos, demonstrando situação médica excepcional compatível com o quadro considerado inicialmente para a concessão do benefício. Somado a isso, não há registro de descumprimentos anteriores.
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do artigo 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente